Tribunal: STF
Processo: ARE 665693
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.